Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702603-28.2026.8.07.0000 Classejdicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROLIM DE FREITAS MACIEL, ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS AGRAVADO: ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO ROLIM VIEIRA MACIEL e ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS contra decisão de ID 255209438, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 259890297, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse, ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE e DÉBORA DA SILVA FERREIRA, deferiu o pedido de gratuidade de justiça às rés e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente na reintegração da posse do imóvel e no ressarcimento de despesas decorrentes do uso do bem. Sustentam os agravantes a existência de equívocos relevantes na decisão combatida, tanto no tocante à manutenção da assistência judiciária gratuita quanto ao indeferimento da tutela provisória. No que se refere à gratuidade de justiça, afirmam os agravantes que a decisão recorrida se baseou em presunção abstrata de hipossuficiência econômica, sem examinar adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos. Alegam que as agravadas são servidoras públicas, com rendimentos mensais estáveis e renda familiar significativamente superior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023. Aduzem que as rés celebraram contrato de aquisição de imóvel de elevado valor, apresentaram simulações de financiamento com parcelas expressivas e não demonstraram que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Ressaltam que eventuais descontos decorrentes de empréstimos voluntariamente assumidos não são aptos a caracterizar hipossuficiência econômica, tratando-se de presunção relativa passível de afastamento diante das provas produzidas. Defendem, assim, a revogação do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, a determinação para que as agravadas comprovem de forma detalhada e idônea suas despesas essenciais, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Quanto ao indeferimento da tutela de urgência, alegam os agravantes que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Salientam que a probabilidade do direito decorre do inadimplemento contratual objetivo, uma vez que as agravadas teriam adimplido apenas pequena parte do preço ajustado, não obtiveram financiamento imobiliário aprovado, não realizaram o depósito do valor incontroverso e permanecem na posse do imóvel sem a correspondente contraprestação. Argumentam que as despesas realizadas pelas rés não se qualificam como benfeitorias necessárias, não sendo suficientes para justificar a retenção do bem. No tocante ao perigo de dano, afirmam que a manutenção das agravadas na posse do imóvel tem causado prejuízos financeiros contínuos e progressivos, consubstanciados, entre outros aspectos, na impossibilidade de utilização de valores de FGTS, na necessidade de contratação de financiamento imobiliário de elevado montante para aquisição de nova residência, no pagamento mensal de parcelas expressivas, bem como na assunção de encargos tributários e condominiais relativos a imóvel do qual não usufruem. Acrescentam que tal situação gera risco concreto de agravamento do dano e de comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional final. Consignam, ainda, que o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória com fundamento genérico na necessidade de dilação probatória, confundindo a cognição sumária própria das tutelas de urgência com o julgamento definitivo do mérito, além de ter utilizado, de forma indevida, a ausência de restituição dos valores pagos como óbice absoluto à concessão da medida, quando existiriam alternativas processuais menos gravosas aptas a resguardar o equilíbrio entre as partes. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a revogação do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, a determinação para que as agravadas comprovem de forma detalhada e idônea suas despesas essenciais, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil; e o deferimento da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Preparo regular no ID 80469245. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que, da leitura do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, o legislador ordinário optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Embora o legislador não tenha deixado abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse contexto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que deferem a gratuidade de justiça. Veja-se que o art. 1.015, V, do CPC dispõe que caberá agravo de instrumento apenas contra as decisões que rejeitarem o pedido de gratuidade da justiça ou acolherem o pedido de sua revogação, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida às agravadas. Ademais, eventual inconformismo quanto ao deferimento da gratuidade de justiça não gera prejuízo processual imediato ou irreversível à parte contrária, uma vez que o benefício pode ser revisto a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (art. 98, § 3o, do CPC). Repise-se, ainda, que a matéria pode ser validamente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem qualquer comprometimento da utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que deferiu a gratuidade de justiça às recorridas, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido quanto à matéria em discussão. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação à insurgência apresentada contra o indeferimento da tutela de urgência vindicada perante o Juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a controvérsia instaurada entre as partes decorre de negócio jurídico cuja validade e efeitos ainda se encontram sob apuração, inclusive com determinação de produção de prova pericial, o que evidencia a ausência de juízo de verossimilhança suficiente a amparar a medida antecipatória. A necessidade de dilação probatória reforça que a matéria não comporta solução em cognição sumária, sob pena de indevida antecipação do próprio mérito da demanda. Ademais, o pedido de reintegração de posse, formulado em sede de tutela antecipada, revela potencial risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que obsta a concessão da medida, conforme expressa vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC. A reintegração provisória do bem, antes do esclarecimento definitivo acerca da legitimidade da posse e dos efeitos do negócio jurídico discutido, pode ocasionar alteração fática de difícil reversão, sobretudo se, ao final, a pretensão autoral vier a ser julgada improcedente. Ressalte-se, ainda, que a tutela possessória pressupõe demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho. Na hipótese, tais elementos não se mostram suficientemente comprovados nesta fase inicial do processo, sendo imprescindível o aprofundamento da instrução probatória para a adequada formação do convencimento judicial. A antecipação da reintegração, sem a comprovação robusta desses requisitos, implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa. No que concerne ao pedido de pagamento de despesas relacionadas ao uso do bem, igualmente não se verifica situação excepcional apta a caracterizar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Eventuais prejuízos de natureza patrimonial, em regra, admitem recomposição futura, caso reconhecido o direito da parte autora ao final da demanda, não se mostrando, portanto, imprescindível a intervenção jurisdicional imediata. Por fim, cumpre destacar que a tutela de urgência não pode ser utilizada como sucedâneo da decisão definitiva, especialmente em hipóteses de acentuada controvérsia fática e jurídica. A prudência judicial recomenda que, diante de cenário de incerteza e necessidade de prova técnica, seja preservada a situação fática até o julgamento de mérito, assegurando-se às partes a plena observância do devido processo legal. Dessa forma, à míngua dos requisitos legais e diante do risco de irreversibilidade da medida, revela-se acertada e devidamente fundamentada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser integralmente mantida. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,30 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator